Tribunal: TJMT
Processo: 1001593-94.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001593-94.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILCE FERREIRA DA CRUZ SILVEIRA - CPF: 482.048.031-68 (EMBARGADO), NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS - CPF: 024.908.101-62 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM O RESSARCIMENTO PELOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SEGUROS OBTIDOS MEDIANTE FRAUDE – CONSTATAÇÃO DA FRAUDE POR PERÍCIA JUDICIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
ÍNDICE APLICÁVEL NOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO – SELIC – NÃO CABIMENTO – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – OMISSÃO SANADA –

EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ATRIBUIR EFEITO INFRINGENTE

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, sem efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMB
ARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001593-94.2019.8.11.0003

EMBARGANTE: SABEMI SEGURADORA S/A

EMBARGADA:

MARILCE FERREIRA DA CRUZ SILVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, oposto por
SABEMI SEGURADORA S/A,
em face do acórdão desta Câmara [id.
174664164]
, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso,
para que a repetição do indébito seja realizada na forma simples, mantida a sentença nos demais termos, e por consequência, com relação aos honorários advocatícios, mantenho os honorários fixados na sentença, onde o sentenciante condenou a parte requerida ao pagamento de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que houve omissão no acórdão embargado, sob o fundamento de que “
o contrato de seguro deveria ser anulado, considerando a fraude no contrato de empréstimo, porém conforme destacado na apelação, a embargada reconheceu a formalização do mesmo e os contratos de seguro não foram objeto de perícia” (Sic).

Enfatiza que
“não restou claro as razões que levaram o juízo a anular os contratos de seguro que estavam ativos desde 2014, sendo reconhecido pelo autor a sua formalização, bem como inexistem nos autos prova de sua irregularidade” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para acolher os presentes Embargos de Declaração com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão acerca da fundamentação para anulação dos contratos de seguro, bem como seja esclarecido o índice a ser aplicado de correção, apontando a Taxa Selic como o adotado pelos Tribunais Superiores, oportunamente pugna pela prequestionamento dos art. 489, II do CPC, 186 do CC (Id. 174897695).

A parte embargada, pugnou pelo desprovimento do recurso, e ao final, pela aplicação de multa prevista no artigo a
rt. 80, inc. VII, bem como ao art. 1.026 do CPC, por manifestamente protelatórios (Id. 175971178).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM O RESSARCIMENTO PELOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SEGUROS OBTIDOS MEDIANTE FRAUDE – CONSTATAÇÃO DA FRAUDE POR PERÍCIA JUDICIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não viola os princípios da fundamentação da decisão e prestação jurisdicional, a decisão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, logo, não há que se falar em nulidade da sentença.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo e seguros não contratados pelo consumidor, é legítima a declaração de inexistência da dívida. Responde objetivamente o prestador de serviços quando este se mostra defeituoso.

O caráter punitivo da condenação tem como objetivo o desestímulo à repetição do ilícito, prestando-se para coibir a reiteração da conduta. A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta os precedentes deste Sodalício, por isso merece ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo qual a devolução deve se dar na forma simples. Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos”.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que os embargos de declaração com efeitos infringentes, merecem ser acolhidos para anulação dos contratos de seguro, bem como seja esclarecido o índice a ser aplicado de correção, apontando a Taxa Selic como o adotado pelos Tribunais Superiores.

Considerando os argumentos expostos pelo embargante, adianto que
é caso de acolher parcialmente os aclaratórios, sem atribuir efeitos infringentes.

Sobre a primeira insurgência recursal, compulsando detidamente os autos, e para evitar tautologia, transcrevo parte do acórdão que interessa, para demonstrar que os contratos de seguros foram declarados inexistentes, não havendo omissão no julgado.

“A situação em exame tem por objeto pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e indenizatório, em face de contratação de financiamento de crédito pessoal, contrato de seguro e previdência privada, sendo estes dois últimos produtos oriundos de vendas casadas, de cuja relação contratual a autora não participou.

Restou incontroverso, que a requerida/apelante praticou venda casada, como também não questionou a suspensão dos seguintes descontos ocorridos de forma fraudulenta: a) código ZNB SABEMI PREV PRI no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais); b) código ZNF SABEMI – SEG no valor de R$ 119,68 (cento e dezenove reais e sessenta e oito centavos), além disso, não restou comprovado a efetivação do código ZXZ SABEMI PREV EMP no valor R$ 117,50 (cento e dezessete reais e cinquenta centavos).

Diante da negativa da parte autora de que não firmou ou autorizou qualquer desconto em seu benefício previdenciário referente ao contrato de financiamento, seguro e previdência, resta incontroverso que as cobranças foram advindas de uso de documentação “fraudulenta”, como enfatizou o juízo primevo na sentença recorrida.

Diante da celeuma, a parte requerente solicitou a realização da prova pericial para fins de aferir a autenticidade da assinatura aposta no contrato nº 5992908 (Id. 170687276), o que foi deferida pelo juízo (Id. 170687285).

O laudo pericial se encontra no id.170687335, tendo o expert concluído o seguinte:

"(...)CONCLUSÃO “Após exaustivos exames, o perito relator do presente Laudo Pericial conclui que as assinaturas aposta no contrato não foram feitos pelo punho da Sra. MARILCE FERREIRA DA CRUZ SILVEIRA." (Id.170687335).

Logo, resta comprovada a ocorrência de fraude na celebração do empréstimo consignado, e da cobrança indevida dos seguros” (Id.174663163)”.

De mais a mais, a embargante pugnou pela aplicação da Taxa Selic, sobre a atualização monetária, sendo que, nesse ponto,
houve omissão no julgado, o que passo a sanar, sem contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado.

Isso porque,
sobre o valor da restituição dos valores cobrados indevidamente devem incidir juros de mora de 1% a.m correção monetária pelo INPC.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS INCIDENTES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA QUE MANTEVE AS TARIFAS PACTUADAS - COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO –
DEVOLUÇÃO DEVIDA – ÍNDICE APLICÁVEL NOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO – SELIC – NÃO CABIMENTO – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Falece de interesse recursal a insurgência recursal sobre a manutenção das tarifas incidentes contrato bancário, quando a sentença manteve todas as tarifas contratadas.

2. É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço.

3.
Sobre o valor da condenação devem incidir juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação
.
(TJ-MT 10000109820218110037 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022)

Por fim, torna-se totalmente descabida a condenação da embargante ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES
, para sanar o vício apontado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023